Tribunal: TJPA
Processo: 0811067-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811067-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: IRLAN HALLYER ARAUJO FURTADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811067-64.2020.8.14.0000

IMPETRANTES: RAFAEL ROLLA SIQUEIRA

e

AMANDA VIEIRA MARTINS.

PACIENTE: IRLAN HALLYER ARAÚJO FURTADO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. VERIFICA-SE QUE O PRESENTE
WRIT
TRATA, NESSA PARTE, DE MERA REITERAÇÃO DOS PEDIDOS JÁ APRECIADOS NO
HABEAS CORPUS
Nº 0805562-92.2020.8.14.0000, O QUAL TEVE A ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ACÓRDÃO DESSA COLENDA SEÇÃO DE DIREITO PENAL REALIZADA NO DIA 09/07/2020.
EM 09/04/2020, FOI PROLATADA A SENTENÇA DO PACIENTE, SENDO CONDENADO A PENA DE 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA, EM REGIME, INICIALMENTE, FECHADO. EXCESSIVA DEMORA PARA O ENCAMINHAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO A ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PROCESSO EM FASE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Alegação de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão, carência de fundamentação idônea da negativa do direito de recorrer em liberdade, condições pessoais favoráveis e extensão de benefício, suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Verifica-se que o presente
writ
trata, nessa parte, de mera reiteração dos pedidos já apreciados no
Habeas Corpus
nº 0805562-92.2020.8.14.0000, o qual teve a ordem denegada, à unanimidade de votos, em acórdão dessa colenda seção de direito penal realizada no dia 09/07/2020;

2.

Conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

3.

Quanto a suposta excessiva demora para o encaminhamento do Recurso de Apelação a esta Egrégia Corte de Justiça, houve a suspensão do expediente presencial e a necessidade de readequação dos procedimentos da Vara ao novo contexto de pandemia de coronavírus e que somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios, o que só iniciou, de fato, no mês de junho, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí e os sucessivos
lockdowns
. Todavia, pode-se observar que o feito está sendo regularmente impulsionado, sendo importante ressaltar, inicialmente, que se trata de processo com pluralidade de réus, os quais, por meio de defensores distintos, interpuseram Recursos de Apelação recebidos em 21/10/2020, estando o processo em fase de apresentação das razões recursais;

4.

Com efeito, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pelos impetrantes se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que a autoridade inquinada coatora não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias para impulsionamento do processo;

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 18 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, em favor de IRLAN HALLYER ARAÚJO FURTADO, acusado pela prática do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Os impetrantes aduzem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma, que a manutenção da sua prisão é ilegal, vez que não subsistem os motivos que levaram a sua decretação, além da excessiva demora para o encaminhamento do Recurso de Apelação a esta Eg. Corte de Justiça, e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Por esses motivos, requerem a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o julgamento da Apelação em liberdade, estendendo o benefício deferido ao corréu Luiz Djalma dos Santos Albuquerque Junior e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Pretende, a impetração, a revogação da prisão do paciente, em razão da decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade. Requer a extensão de benefício concedido a corréu e, alternativamente, a aplicação da medida cautelar diversa da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4001438 - páginas 1 e 2). O
Parquet
opinou pelo conhecimento parcial do presente
Habeas Corpus
impetrado, e na parte conhecida, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 12/07/2019, por volta das 20H00, os acusados Otávio Camilo Campelo e Riquelme Pinto Costa tentaram subtrair os bens pertencentes às vítimas Raimundo Nonato da Cunha Filho e Pablo Rodrigo Estumano Rodrigues, somente não se consumando o delito por motivos alheios às suas vontades. Narra, a peça acusatória, que ambos chegaram ao local do crime de motocicleta e o denunciado, Riquelme Costa, desceu da moto com 01 (uma) arma de fogo e efetuou 03 (três) disparos, dirigindo-se à janela da camionete em que estavam as vítimas, anunciando o roubo, no entanto a vítima, Raimundo Filho, deu marcha a ré no veículo e, em seguida, acelerou, fazendo com que os acusados caíssem da motocicleta, sendo ambos levados pela polícia.

Segundo a inicial, perante a Autoridade Policial o acusado, Riquelme, confessou a prática do delito e relatou que o denunciado Devid teria lhe procurado 03 (três) dias antes, e dito que sabia de um cara que levaria cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no banco da frente da camionete, acrescentando que arrumaria uma motocicleta para que ele realizasse o roubo.

Narrou que Devid levou a motocicleta até ele, acompanhado de Irlan Hallyer e Luiz Djalma, que estavam em um automóvel. Foram até um barranco, no Bairro Palmares, onde acertaram os detalhes para a execução do crime. Riquelme narrou, ainda, que após o crime, eles se encontrariam para dividirem o dinheiro e que Devid e Irlan Hallyer ficariam com a metade do dinheiro roubado. De acordo com o narrado, Riquelme encontrou Otávio Camilo e o convidou para praticar o delito.

Acrescentou que o automóvel em que eles estavam pertencia a Irlan Hallyer e que eles só não participariam da execução do crime pois são
“filhinhos de papai e não teriam coragem”
. Conforme a peça acusatória, a vítima Pablo Rodrigo declarou que Irlan Hallyer, Devid e Luiz Djalma costumavam frequentar sua casa e sempre fizeram muitas perguntas a respeito do dinheiro da loja do genitor.

Eis os fatos.

Alegação de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão, carência de fundamentação idônea da negativa do direito de recorrer em liberdade, condições pessoais favoráveis e extensão de benefício, suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Verifica-se que o presente
writ
trata, nessa parte, de mera reiteração dos pedidos já apreciados no
Habeas Corpus
nº 0805562-92.2020.8.14.0000, o qual teve a ordem denegada, à unanimidade de votos, em acórdão dessa colenda seção de direito penal realizada no dia 09/07/2020.

EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCAMINHAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO A ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado juntamente com os corréus Riquelme Pinto Costa, Otávio Camilo Campelo, Luiz Djalma dos Santos Albuquerque Junior e Devid Melo Alves, pelo crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II c/c 157, § 2º-A, inciso I c/c 14, inciso II, c/c artigos 70 e 29, todos do CPB, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial fechado, por meio de sentença penal condenatória proferida no dia 09/04/2020, tendo o juízo
a quo
negado o seu direito de recorrer em liberdade, considerando a gravidade concreta do crime. Irresignados, os réus interpuseram Recurso de Apelação, por meio de defensores distintos, os quais foram recebidos no dia 21/10/2020, e determinada a apresentação das razões recursais, conforme consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para o envio do Recurso de Apelação a esta Egrégia Corte de Justiça, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual desta Corte, quanto a suposta excessiva demora para o encaminhamento do Recurso de Apelação a esta Egrégia Corte de Justiça, houve a suspensão do expediente presencial e a necessidade de readequação dos procedimentos da Vara ao novo contexto de pandemia de coronavírus, salientando que, em 19/03/2020, houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios, o que só iniciou, de fato, no mês de junho, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí e os sucessivos
lockdowns
. Todavia, pode-se observar que o feito está sendo regularmente impulsionado, sendo importante ressaltar, inicialmente, que se trata de processo com pluralidade de réus, os quais, por meio de defensores distintos, interpuseram Recursos de Apelação recebidos em 21/10/2020, estando o processo em fase de apresentação das razões recursais.

Com efeito, entendo que somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetração se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias para impulsionamento do processo.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente o
writ
e, na parte conhecida, denego.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/12/2020